Tribunal: TRF3
Processo: 5026855-32.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
137/907)

5026855-32.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026855-32.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA, VITUAX BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHELE LOPES DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIO FERREIRA CARVALHO DA SILVA - SP483365

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS SUPOSTAMENTE INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual a parte executada sustenta a ilegalidade da cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas de natureza indenizatória, defendendo que a matéria prescinde de dilação probatória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme fixado pela Primeira Seção do STJ no REsp 1.110.925/SP e consolidado na Súmula 393/STJ.

A simples alegação de que determinadas rubricas possuem natureza indenizatória não afasta, por si só, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

A verificação acerca da efetiva inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo do crédito exequendo exige análise do processo administrativo de constituição do crédito, dos documentos contábeis e, em regra, produção de prova técnica, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Tribunal e do STJ é firme no sentido de que a discussão sobre incidência de contribuição previdenciária sobre verbas supostamente indenizatórias, quando não demonstrada por prova pré-constituída inequívoca, deve ser veiculada por embargos à execução ou ação própria.

Não se verifica ilegalidade na decisão que deixou de conhecer da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A alegação de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias exige demonstração inequívoca por prova pré-constituída, sob pena de inadequação da via eleita.

A aferição da efetiva composição da base de cálculo do crédito inscrito em CDA demanda análise fático-probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 995, parágrafo único, 1.019, II, e 1.022; Lei 8.212/91, art. 35; Lei 9.430/96, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5023808-21.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 25.04.2024; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04.05.2009; STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1.920.565/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.04.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026855-32.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA, VITUAX BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHELE LOPES DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIO FERREIRA CARVALHO DA SILVA - SP483365

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que não conheceu exceção de pré-executividade interposta em execução fiscal.

Defende a parte agravante que o reconhecimento da cobrança de contribuições sobre verbas indenizatórias não demanda a produção de provas.

Em juízo sumário de cognição (Id. 345294293) foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Anoto que que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão lavrada por esta Relatora, que passo a transcrever:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que não conheceu exceção de pré-executividade interposta em execução fiscal.

Defende a parte agravante que o reconhecimento da cobrança de contribuições sobre verbas indenizatórias não demanda a produção de provas.

Pugna pela concessão da tutela recursal.

É o relatório. Decido.

A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A alegação de que se cobram valores de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias demanda a produção de provas, o que é inviável em exceção de pré-executividade, conforme reiteradamente decidido por esta Corte. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO - VERBA INDENIZATÓRIA - NÃO COMPRAVADO- NULIDADE DO TÍTULO INOCORRÊNCIA - MULTA CONFISCATÓRIA - CONSECTÁRIOS CUMULADOS.

I - Não comprovado, inequivocamente, que a base de cálculo das contribuições previdenciárias em cobrança é composta por verba indenizatória, a exceção de pré-executividade é via inadequada para questionar a execução fiscal.

II - A multa moratória foi aplicada proporcional e razoavelmente no percentual máximo de vinte por cento nos termos do art. 35 da Lei 8.212/91 c/c art. 61 da Lei 9.430/96, e não está submetida ao princípio do não-confisco.

III - A cobrança cumulada dos juros e da multa não é ilegal nem configura confisco e nem bis in idem, ante a finalidade distinta de ambos.

IV - A CDA que embasa a execução, além de espelhar o instrumento administrativo de apuração do crédito, traz em seu bojo o valor originário do débito, o período e o fundamento legal da dívida e dos consectários, elementos suficientes a oportunizar a defesa do contribuinte em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório, cuja presunção de validade somente pode ser mitigada por prova inequívoca.

V - Não é necessário que a Certidão de Dívida Ativa traga em seu bojo o detalhamento da dívida e de seu fato gerador para sua validade; basta mencionar o número do processo administrativo em que o crédito foi apurado.

VI - Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023808-21.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 25/04/2024, DJEN DATA: 07/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "No caso, trata-se de exceção de pré-executividade apresentada alegando a ilegalidade da incidência da contribuição social denominada quota- patronal sobre verbas indenizatórias.

Ocorre que, do exame das CDAs não se tem como verificar a efetiva incidência da contribuição sobre rubricas alegadas como indenizatórias pela agravante. Portanto, a arguição deduzida pela devedora não pode ser ventilada na via estreita da exceção de pré-executividade. Além de não ser matéria passível de conhecimento de ofício, reclama observância plena do contraditório e demanda produção de outras provas para ser dirimida. Trata-se, portanto, de cognição que extrapola os limites e é incompatível com esta defesa de caráter excepcional." (fl. 49, e-STJ).

2. Conforme consta no decisum monocrático, não há violação dos arts.

489 e 1.022 do CPC/2015. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente porque o Tribunal de origem apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que o embasam.

3. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que ocorreu no caso dos autos.

4. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

5. O acórdão recorrido expressamente consignou que "a arguição deduzida pela devedora não pode ser ventilada na via estreita da exceção de pré-executividade. Além de não ser matéria passível de conhecimento de ofício, reclama observância plena do contraditório e demanda produção de outras provas para ser dirimida. Trata-se, portanto, de cognição que extrapola os limites e é incompatível com esta defesa de caráter excepcional" (fl. 49, e-STJ).

6. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

7. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

8. Não é permitida a modificação desse entendimento na via do Recurso Especial, tendo em vista ser indispensável incursão no acervo fático-probatório dos autos.

9. Conforme já transcrito na decisão agravada, correta a incidência da Súmula 7/STJ no caso dos autos.

10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.920.565/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.)

Assim, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado.

Ante o exposto indefiro a tutela recursal.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo recorrido.

Tendo em vista a apreciação do pedido de liminar, proceda a secretaria à retificação da autuação, certificando nos autos.

Vista à parte embargada, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial.

A simples alegação de que determinadas rubricas possuem natureza indenizatória não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA.

A verificação acerca de quais verbas efetivamente integraram a base de cálculo do crédito exequendo, bem como a apuração da eventual parcela indevida, demanda análise minuciosa do processo administrativo de constituição do crédito, dos documentos contábeis da empresa e, em regra, a possibilidade de contraditório técnico, inclusive com eventual produção de prova pericial.

Não se trata, portanto, de mera discussão abstrata acerca da natureza jurídica de determinadas parcelas, matéria esta, em tese, de direito, mas da necessidade de aferição concreta de sua efetiva inclusão na base de cálculo do débito inscrito, bem como do impacto quantitativo no montante executado.

Tal providência extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, que se destina ao exame de matérias que possam ser reconhecidas de plano, sem dilação probatória.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas supostamente indenizatórias, quando não demonstrada de forma inequívoca por prova pré-constituída, não pode ser veiculada na via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser deduzida por meio de embargos à execução ou ação própria.

Desse modo, não se verifica ilegalidade na decisão que deixou de conhecer da exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS SUPOSTAMENTE INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual a parte executada sustenta a ilegalidade da cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas de natureza indenizatória, defendendo que a matéria prescinde de dilação probatória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme fixado pela Primeira Seção do STJ no REsp 1.110.925/SP e consolidado na Súmula 393/STJ.

A simples alegação de que determinadas rubricas possuem natureza indenizatória não afasta, por si só, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

A verificação acerca da efetiva inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo do crédito exequendo exige análise do processo administrativo de constituição do crédito, dos documentos contábeis e, em regra, produção de prova técnica, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Tribunal e do STJ é firme no sentido de que a discussão sobre incidência de contribuição previdenciária sobre verbas supostamente indenizatórias, quando não demonstrada por prova pré-constituída inequívoca, deve ser veiculada por embargos à execução ou ação própria.

Não se verifica ilegalidade na decisão que deixou de conhecer da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A alegação de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias exige demonstração inequívoca por prova pré-constituída, sob pena de inadequação da via eleita.

A aferição da efetiva composição da base de cálculo do crédito inscrito em CDA demanda análise fático-probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 995, parágrafo único, 1.019, II, e 1.022; Lei 8.212/91, art. 35; Lei 9.430/96, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5023808-21.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 25.04.2024; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04.05.2009; STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1.920.565/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão